Tribunal: TJPA
Processo: 0000535-22.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000535-22.2015.8.14.0006

APELANTE: ROBSON DIEGO DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL: INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 3) MÉRITO.
EX OFÍCIO:
REVISÃO DA DOSIMETRIA: APLICABILIDADE. 4) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ELEVAÇÃO PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICABILIDADE DA SUA REDUÇÃO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Quando o réu manifesta seu desejo de recorrer ao Oficial de Justiça, apondo a sua assinatura, preenche os requisitos do art. 578 do CPP e, diante do princípio constitucional da ampla defesa, seu recurso deve ser considerado tempestivo.

2. A jurisprudência das Cortes Superiores se firmou no sentido de que a nulidade por afronta ao art. 212 do CPP é relativa, sujeitando-se a demonstração do efetivo prejuízo ao réu. Além disso, a ausência do Ministério Público na audiência de instrução, apesar de devidamente intimado, não impede que o Julgador promova a inquirição das testemunhas.

3. A dosimetria da pena se trata de matéria de ordem pública, neste mister, imperiosa a sua correção
ex ofício
quando as circunstâncias judiciais não são valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceu uma circunstância negativa e, diante do princípio do
nom reformatio in pejus
se mantenha os padrões adotados pelo Juiz quanto a reprimenda corporal. Imperiosa a aplicação da
novatio legis in mellius
oriunda da Lei nº 13.654/2018, com a consequente exclusão da arma branca, do tipo estilete, como majorante do crime de roubo e redução da pena final.

4. A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, cabendo a sua readequação, não para fixá-la no mínimo legal, mas com fulcro no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzi-la para 11 dias-multa. Inviável a isenção nas custas processuais impostas ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que, com fulcro art. 804 do CPP, trata-se de consequência inerente à condenação.

5. RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE NULIDADE E PROVIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DE MULTA, CORRIGINDO-SE
EX OFÍCIO
A DOSIMETRIA, REDUZINDO-SE A PENA FINAL PARA
03 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE
ABERTO,
MAIS O PAGAMENTO DE
11 DIAS-MULTA
,
FIXADOS EM 1/30 AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida
entre os dias dezessete e vinte e quatro de julho de 2023 (Sessão n° 22)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, rejeitando-se as preliminares e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, ALTERANDO-SE
EX OFÍCIO
A DOSIMETRIA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON DIEGO DE SOUSA SANTOS
, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal n° 0000535-22.2015.8.14.0006, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, §2º, I do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e, após aplicação da detração, remanescendo a pena de 03 (três) anos 11 (onze) meses e 03 dias de reclusão, estabeleceu o regime, inicialmente, aberto para o cumprimento da pena, mais o pagamento de 39 dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 11195300 - Pág. 2/7), o apelante suscitou a preliminar de nulidade, por violação ao art. 212 do CPP, diante da ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento e, consequente violação ao sistema acusatório. Subsidiariamente, considerando a situação econômica do réu, pleiteia a redução da pena de multa, em razão da ausência de fundamentação idônea para sua majoração. Por fim, diante da hipossuficiência do réu, pugna pela isenção do pagamento das custas processuais.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11195301 - Pág. 4/6), o Ministério Público requereu o não conhecimento do apelo, diante da intempestividade da sua interposição e, no mérito, pelo improvimento.

Os autos me vieram distribuídos (Num. 11529670 - Pág. 1), oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, se pronunciou pelo conhecimento parcial do recurso, em razão da preclusão consumativa da alegação de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento (Num. 12506756 - Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

01.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade. Assevera que o condenado foi intimado da sentença em 30/04/2021 (fl. 87), sendo o recurso foi interposto em 20/05/2021, quando seu prazo extrapolou em 07/05/2021.

Sem razão o
Parquet
! Compulsando-se os autos, observa-se que a sentença condenatória foi lavrada em 10/08/2015, sendo expedido mandado de intimação para o réu Num. 11195298 - Pág. 1, em 09/05/2019, tendo o Oficial de Justiça certificado no Id. Num. 11195298 - Pág. 7 que o sentenciado tinha interesse em recorrer da sentença.

O art. 577 do CPP garante legitimidade do réu para tal interposição
[1]
. Com fulcro no princípio constitucional da ampla defesa, entendo que a referida manifestação do sentenciado supera as formalidades exigidas para lavratura do termo do recurso estabelecidas no art. 578
[2]
do mesmo diploma legal, razão pela qual entendo que a presente apelação é tempestiva, senão vejamos:

O fato é que, de acordo com o entendimento já exarado por essa Corte Superior de Justiça, se o réu, ao ser intimado da sentença condenatória, manifesta seu desejo de recorrer ao Oficial de Justiça, apondo a sua assinatura no mandado, preenche as exigências do art. 578 do CPP (STJ, REsp 64.332/PR, Rel. Ministro ASSIS TOLEDO, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/1995, DJ 02/10/1995, p. 32396).

De todo modo, tendo o réu manifestado pessoalmente o desejo de recorrer da sentença condenatória, deve ser suprida a sua falta de capacidade postulatória, com a apresentação de razões do advogado, como ocorreu na espécie, não havendo que se falar em intempestividade, pois a “
tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade
" (AgRg no AREsp n. 1. 001.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Assim, o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

02.

NULIDADE: VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP

O apelante suscitou a preliminar de nulidade, por violação ao art. 212 do CPP, diante da ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento e condução do ato pelo Juízo, concluindo pela existência de violação ao sistema acusatório.

No caso em comento, depreende-se do Id. Num. 11195285 – Pág. 3/4, que a defesa não se insurgiu quanto a ausência do membro do Ministério Público na audiência de instrução realizada em 30/04/2015, apenas suscitando a nulidade em sede de alegações finais e nas razões do apelo. Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo, tendo o Julgador formulado perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes na denúncia, não sendo outro o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores sobre o tema,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que “a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro”
(HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021. 2.
Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212). 3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal.
4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF, HC 212669 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067

DIVULG 05-04-2022

PUBLIC 06-04-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE MINISTERIAL. ART. 212 DO CPP. NULIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA O RÉU. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Esta Corte já firmou a compreensão no sentido de que "a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz" (decisão monocrática no REsp n. 1.895.517-PE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 13/10/2020). 2. "Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, fórmula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)." (REsp n. 1.348.978/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 17/2/2016). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
.
4. Hipótese em que não houve referência às nulidades em momento oportuno, e não restou evidenciado nenhum prejuízo ao réu no caso em exame. Ausência de violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e do sistema acusatório. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 772.870/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Pelas razões expostas, afasto a preliminar de nulidade.

03.

EX OFÍCIO:
REVISÃO DA DOSIMETRIA

Por se tratar de matéria de ordem pública, imperioso destacar que o MM. Juízo
a quo
utilizou fundamentos inerentes ao tipo penal do roubo para negativar os motivos e as consequências do crime, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 17 do E. TJPA,
segundo a qual a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP,
procedo ao decote como circunstanciais
desfavoráveis.

Após os reparos que cabiam, com fulcro no princípio do
nom reformatio in pejus,
mantenho a pena-base fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão, vez que a fração de elevação em 1/6 conduziria a pena de 04 anos e 08 meses, contudo, reduzo a pena de multa para
11 dias-multa,
em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na 2ª fase da dosimetria, em violação a Súmula nº 231, o Julgador reduziu a pena aquém do mínimo legal, contudo, na solidão de impugnação do Ministério Público quanto o tema, imperioso a manutenção da pena provisória em
03 anos e 09 meses de reclusão
, mantendo-se a pena de multa em 11 dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria, imperiosa a
aplicação da
novatio legis in mellius,
em razão da vigência, a partir de 24/04/2018, da Lei nº 13.654/2018, que excluiu o uso da arma branca como majorante do crime de roubo.

Observo a existência de significativas mudanças no quadro normativo relacionado ao tipo de arma utilizada no crime de roubo, com maior censura estatal quanto ao uso de armas de fogo pelo agente criminoso e, paralelamente, culminando em
abolitio criminis
quanto ao emprego da arma branca.

Com a vigência da Lei nº 13.964/2019, a partir de 24/12/2019, o uso de arma branca voltou a ser considerado majorante do crime de roubo, conforme disposição do art. 157, §2º, VII, do CP.

In casu
, temos que o crime foi praticado em 16/01/2015, sendo o feito sentenciado em 10/08/2015, e o presente recurso é exclusivamente da defesa. Desta forma, seja pelo princípio da
non reformatio in pejus,
seja pela impossibilidade de se emprestar efeito retroativo à Lei nº 13.964/2019, entendo que a legislação mais benéfica ao réu (
Lei nº 13.654/2018) deve incidir no caso em comento, pois seu indiscutível conteúdo material passou a ser garantia do apelante, diante da ausência de trânsito em julgado de sua condenação.

Nestes termos, torno a pena concreta e definitiva em
03 anos e 09 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto.
Quanto ao pleito do apelante referente a pena de multa, imperioso destacar que merece provimento parcial, pois apesar da ausência de fundamentação idônea para majorar a pena de multa nos padrões fixados pelo MM. Juízo
a quo,
tal correção não possui o condão de fixá-la em 10 dias-multa, mas sim em
11 dias-multa
,
fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, na medida em que a sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, cabendo a sua readequação, com fulcro no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º, vez que o réu já se encontra em regime aberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

04.

ISENÇÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, pede o afastamento das custas processuais, tendo em vista as condições econômicas do réu. Na esteira do disposto no art. 804
[3]
do CPP, a condenação no pagamento das custas processuais é consequência ínsita da condenação e, eventual isenção deve ser avaliada pelo Juízo da Execução, a quem compete aferir o estado de miserabilidade sustentado pelo apelante. Para melhor fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

APELAÇÃO PENAL. duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP ? 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO.
inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
2) (...)- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2020.02646321-60, 215.759, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Julgado em 2020-11-23).

Pelas razões expostas, mantenho a condenação nas custas processuais.

Ante o exposto, rejeitando a preliminar ministerial,
conheço
do presente recurso e, rejeitando a preliminar de nulidade, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, apenas para reduzir a pena de multa, corrigindo-se
ex ofício
a dosimetria, para reduzir a pena final para
03 anos e 09 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto,
mais o pagamento de
11 dias-multa
,
fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 577.O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

[2]
Art. 578.

O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante.

§ 1º Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém, a seu rogo, na presença de duas testemunhas.

§ 2º A petição de interposição de recurso, com o despacho do juiz, será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega.

§ 3º Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por dez a trinta dias, fará conclusos os autos ao juiz, até o dia seguinte ao último do prazo.

[3]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Belém, 24/07/2023